Tribunal: STF
Processo: ARE 1397421
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível. Ação de Procedimento Comum Ordinário, por meio da qual pretenderam as autoras a declaração de ilegalidade do critério de cálculo do valor patrimonial das ações, adotado pela ré, para retribuição das mesmas, haja vista o teor da Súmula 371 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a condenação desta a emitir as ações faltantes, com todos os seus reflexos, ou ao pagamento de verba indenizatória, equivalente àquela diferença, a ser apurada em liquidação de sentença, sob o fundamento de que não receberam a integralidade das ações referentes aos contratos de participação financeira. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo das autoras. Na espécie, a sentença não apreciou, corretamente, a matéria preliminar, suscitada pela ré em sua peça de resistência. Não houve a cessão integral de todos os direitos e obrigações, vinculados aos referidos ajustes, às autoras, assim como não houve a anuência da ré com tais negócios. Direito que permanece com os primitivos subscritores, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que já tenham eles alienado as ações recebidas inicialmente. Inexistência de cláusula expressa nesse sentido nos instrumentos de mandato, firmados em favor das autoras. Inocorrência de cessão da posição contratual, a qual é mais abrangente do que a cessão de crédito, cujos requisitos são o ingresso do cessionário na relação contratual, que passa a assumir todos os direitos e deveres do cedente e a anuência do cedido. Ilegitimidade ad causam das autoras caracterizada, eis que não podem postular direitos conferidos aos subscritores originários em época anterior às cessões das ações. Condenação das mesmas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocaticios, estes fixados nos termos do § 4.° do artigo 20 do Código de Processo Civil. De ofício, extingue-se o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ad causam das autoras, restando, dessa forma, prejudicado o recurso."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos. Para correção de erro material. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente